Tribunal: TJDFT
Processo: 0723817-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. RITO ESPECIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA EM DOCUMENTOS. INCIDENTE DE FALSIDADE. RITO ORDINÁRIO. JUÍZO CÍVEL.
1. As questões que demandam dilação probatória são incompatíveis com o rito especial do Inventário e, portanto, se sujeitam ao processamento pelo rito ordinário, no juízo competente. Inteligência do art. 612 do CPC/15.
2. A alegação de falsidade em certidões de casamento acostadas no Inventário envolve a produção de prova pericial, que demanda a necessária manifestação das partes, do perito e dos possíveis assistentes técnicos sobre o laudo. Nesse cenário, acertada a r. decisão agravada, quando considerou que a questão deve ser objeto de feito próprio, no juízo competente.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.